Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702952-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE FREITAS ALMEIDA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por KLEBER DE FREITAS ALMEIDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, prorrogou o prazo para a seguradora recolher a sucata do automóvel. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que havia sido fixado o prazo de 15 dias para a seguradora recolhesse a sucata, sob pena de perdimento e que a concessão de novo prazo de 15 dias não encontra respaldo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida. Isso porque a medida de reconhecimento de imediato perdimento do bem em favor da parte credora somente poderá ser tomada quando do julgamento de mérito do presente recurso, em razão da sua irreversibilidade. De outro giro, não se demonstrou na peça recursal a urgência na concessão da medida, exceto a manutenção da guarda da sucata, o que é comum em situação como a narrada no recurso. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.